Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713338-07.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VILLELA DA SILVA APELADO: OCT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL VILLELA DA SILVA em face de OCT VEÍCULOS LTDA contra sentença que extinguiu Cumprimento de Sentença, ante a satisfação da obrigação (ID 24739663). O exequente apela, pugnando pela reforma da sentença, sustentando inconformismo quanto ao valor do seu crédito. Aduz que na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi fixada a adequada correção monetária e os juros de mora sobre o valor devido. A Apelada ofertou contrarrazões, onde suscitou preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que houve inovação recursal e preclusão da matéria objeto da insurgência. Instado a manifestar-se, o Apelante sustentou a admissibilidade do apelo. Preparo demonstrado. É o relatório. DECIDO. O artigo 507 do Código de Processo Civil, assim dispõe “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, cuidou-se de Cumprimento de Sentença, onde a parte exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para que fosse a executada condenada a pagar o valor de R$ 63.645,00 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) (ID 24739619 e 24739627). O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação formulada ao Cumprimento de Sentença, para deferir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, observado o valor dado à causa, com a incidência de correção monetária e juros, juntando corretos os valores constantes da planilha apresentada pelo exequente (ID 24739628). A executada realizou depósitos judiciais em favor do credor (ID 24739609 e 24739657). O exequente não recorreu da decisão e manifestou que, diante dos depósitos judiciais realizados pela executada, acrescido do valor por ele depositado (ID 24739576), existiria saldo complementar referente aos honorários advocatícios e verbas sucumbenciais, no valor de R$ 843,51 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) (ID 24739645 e 24739651). A executada realizou o depósito do valor requerido (ID 24739659). Por tal razão, o Cumprimento de Sentença foi julgado extinto, ante o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, é forçoso concluir que a matéria referente ao valor do débito perseguido restou preclusa, em virtude de expresso conformismo do exequente quanto ao valor do débito exequendo. Ora, em nome do princípio da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade processual, prevê o ordenamento jurídico determinados institutos para o fim de conduzir o processo ao seu escopo precípuo, que é a prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. Entre os mecanismos destinados a tal objetivo, está o da preclusão que, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart “precisamente esse instituto que permite ao processo desenvolver-se adequadamente, dirigindo-se ao seu objetivo final, à sua conclusão” (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). E acrescentam: O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional. Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual. [...] Por todos esses motivos, é necessário pensar em mecanismos que auxiliem o processo a sempre avançar, permitindo uma ordenação simplificada, coordenada e racional da atividade jurisdicional, possibilitando àquele atingir o mais rapidamente possível seus objetivos. Daí a importância do instituto da preclusão. (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). Por força legal, as questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. Além disso, é vedado à parte manifestar concordância com o valor objeto da execução e, ante o seu pagamento, arguir novo débito. A mudança da forma de calcular as parcelas durante o transcurso processual viola a boa-fé objetiva, a qual propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de a conduta contrariar comportamento anterior. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A agravante (exequente) levantou determinada quantia, por meio de alvará, sem qualquer oposição da agravada (executada), e o restante do valor controvertido continuou sendo discutido entre as partes. Foi necessário utilizar o conhecimento especial de técnicos em contabilidade, de modo que ambas as partes acreditavam que a diferença a ser apurada não se daria em quantia menor que o valor já levantado, ocorrendo em preclusão lógica da discussão de diferença a menor. 2. O princípio da segurança jurídica deve ser aplicado com vistas a preservar a integridade da decisão preclusa que determinou o levantamento do valor por meio de alvará e sem a interposição de qualquer recurso pela parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1310604, 07240568920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III do RITJDFT, por reconhecer a falta de interesse recursal, ante a preclusão lógica da matéria impugnada. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022 12:04:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador